Tribunal: STF
Processo: RE 1363609
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Agravo interno na apelação. Decisão do relator que negou seguimento ao recurso, fundada em jurisprudência dominante desta Corte. Inteligência do caput do art. 557 do CPC. Administrativo. Professor municipal. Pretensão à diferenças remuneratórias decorrentes da transformação do plano de carreira. Relação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal das verbas. Aplicação dos arts. 1° e 30 do Decreto n° 20.910/32 e da súmula n° 85 do STJ. Transformação do antigo adicional por tempo de serviço em vantagem pessoal e modificação da alíquota do novo adicional temporal. Valor da vantagem pessoal que deve ser alterado a cada modificação do salário base. Direito adquirido. Leis Municipais específicas. Aplicação. Verbas que não ostentam a mesma base de cálculo (tempo de serviço). Inexistência de bis in idem ou violação do art. 37, XIV da CF. Juros. Propositura da ação antes do advento da Lei n° 11.960/09. Aplicação da redação original do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97. Sucumbência recíproca. Inexistência. Decaimento mínimo da autora. Aplicação do parágrafo único do art. 21 do CPC. Custas e taxa judiciária. Isenção. Recurso a que se nega seguimento. Reforma parcial da sentença, em reexame necessário, para afastar o dever de quitação das custas e da taxa judiciária. Desprovimento do agravo interno” (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. O recorrente afirma contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “a ratio legis [da Lei Complementar n. 72/1998] foi permitir que os servidores municipais recebessem o valor – certo e determinado – que tinham direito como adicional de tempo de serviço até o momento que entrou em vigor o novo regime jurídico do adicional do tempo de serviço do magistério, como vantagem pessoal, não sendo oportuno ou razoável a interpretação no sentido de que os mesmos passaram a ter direito a vínculo a dados percentuais ou reajustes durante o decorrer dos anos” (fl. 7, e-doc. 8).



    Alega que “com a adoção da novo regramento legal para o adicional por tempo de serviço não ocorreu supressão ou redução da vencimentos/vantagens por parta do magistério municipal” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o V. Acórdão proferido pela C. 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (integrado pelo Acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração), na forma das razões acima postas, reconhecendo-se que o mesmo viola a Constituição Federal de 1988 (art. 37, XIV)” (fl. 12, e-doc. 8).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “Reexame do agravo Interno em apelação/remessa necessária, na forma do art. 1040, II do CPC/15. Análise de eventual divergência entre o Acórdão recorrido e o Julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE n° 563708/MS). Ação de obrigação der fazer c/c cobrança. Professor municipal. Pretensão às diferenças remuneratórias decorrentes da modificação do plano de carreira. Transformação do antigo adicional por tempo de serviço em vantagem pessoal e modificação da alíquota do novo adicional temporal. Valor da vantagem pessoal que deve ser alterado a cada modificação do vencimento-base. Direito adquirido na forma das Leis Municipais especificas sobre o tema. Verbas que não ostentam a mesma base de cálculo. Inexistência de violação do art. 37, XIV da CF. Jurisprudência do STF corroborando o entendimento da Corte Estadual. Manutenção do Acórdão que, em primeiro julgamento, desproveu o agravo interno.



    (…) Nesse passo, reitera-se a afirmação de que nem o julgado de 1° grau, nem o Acórdão que o confirmou, trouxeram interpretação equivocada da regra do art. 37, XIV da CF, gerando indevido "efeito cascata", e, consequentemente, inexiste descompasso com a tese fixada pelo STF. Ao revés, o que se observa é o pleno ajuste, visto que no julgamento que ora se reexamina, assegurando-se a irredutibilidade vencimental prevista na CF (art. 37, XV), não se afirmou qualquer necessidade de regulamentação do referido dispositivo constitucional e tampouco a existência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, ou mesmo se assegurou à autora o direito ao cálculo de vantagem remuneratória a partir no somatório de seu vencimento com qualquer outra vantagem” (fl. 3-7, e-doc. 4).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do RE n. 563.708, Tema 24, de minha relatoria, o Plenário deste Tribunal decidiu que a base de cálculo da vantagem pessoal é o vencimento, afirmando ainda a inexistência de direito adquirido do servidor público a regime jurídico, respeitada a irredutibilidade de vencimentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe 2.5.2013).



    Ao decidir que o adicional por tempo de serviço fosse calculado sobre valor atual do vencimento-base da recorrida, somente se assegurou, no acórdão recorrido, a irredutibilidade de sua remuneração, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido em caso idêntico o Recurso Extraordinário n. 943.261, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.2.2018.



    5. Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar municipal n. 72/1998). A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 842.023, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 24.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL INCORPORADO. DIREITO ADQUIRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 13/1994 e LCE 33/2003. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 660 DA RG. ART. 102, III, a, DA CF. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO CABIMENTO do APELO EXTREMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NAO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGADA NECESSIDADE DE TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DESISTÍMULO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS COM INTUITO PROTELATÓRIO. PRECEDENTES” (RE n. 1.185.293-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    E, ainda, as seguintes decisões transitadas em julgado, proferidas em casos idênticos ao vertente: ARE 784.475, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.3.2014; ARE 700.498, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.8.2013 e; ARE 744.771, de minha relatoria, DJe 21.5.2013.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há, pois, a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora